Tribunal: TJMT
Processo: 1024496-30.2022.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024496-30.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Levantamento de Valor, Causas Supervenientes à Sentença, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FORTE CONSTRUTORA (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE LUIZ BOMFIM - CPF: 021.349.311-08 (ADVOGADO), KELLIANE CAMPOS DA SILVA - CPF: 107.518.636-61 (AGRAVANTE), BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS - CPF: 029.453.081-93 (ADVOGADO), DEIVISSON ALVES GONCALVES & CIA LTDA - ME - CNPJ: 26.317.855/0001-34 (AGRAVADO), BRUNO DE CASTRO SILVEIRA - CPF: 021.928.211-07 (ADVOGADO), JOSE AUGUSTO MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 051.957.731-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DEPÓSITO DE VALOR INCONTROVERSO – LEVANTAMENTO – AUTORIZAÇÃO – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
.

Efetivado depósito de valor incontroverso pela parte devedora, não há nenhum impedimento para que seja autorizado o levantamento de tal montante.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1024496-30.2022.8.11.0000 de decisão da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que, em Cumprimento de Sentença, indeferiu o levantamento do valor depositado parte agravada.

A agravante alega que, intimada para cumprir voluntariamente com a obrigação exequenda, a devedora apresentou impugnação suscitando excesso de execução, apontou como corretos R$ 27.669,96, e depositou 30% do valor requerendo ainda, o parcelamento em seis vezes.

Diz que depois ela (agravante) juntou a réplica, concordando com a quantia apresentada pela agravada (R$ 27.669,96), porém discordou do parcelamento, mesmo porque, isso não é permitido nessa fase processual conforme art. 916, § 7º do CPC.

Antecipação da tutela recursal deferida (ID. 152502654).

Intimado, o agravado não apresentou contraminuta (ID. 160398667).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

No Cumprimento de Sentença, a agravante requereu o pagamento de R$33.737,06 pelo agravado (ID. 152042652).

Na Impugnação ao Cumprimento de Sentença, o agravado indicou como correto o valor de R$27.669,96 (ID. 152042653), depositou 30% dessa quantia (R$8.300,98) e pediu o deferimento do pagamento do restante em seis parcelas.

A agravante informou nos autos que foram depositados judicialmente os 30% mais três parcelas de R$3.260,45, e pugnou pela autorização para levantamento integral desse montante (ID. 101951625).

A exequente/agravante concordou com a quantia indicada pelo agravado, de R$27.669,96, mas não com o parcelamento (ID. 152042661), que, de fato, foi indeferido.

No entanto, não há nenhum óbice para o levantamento, porquanto, apesar de a agravante ter discordado do parcelamento, o valor depositado se trata de quantia incontroversa.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDÊNCIA PRIVADA.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
DEVOLUÇÃO DE DIFERENÇA DE ATUALIZAÇÃO. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA APLICÁVEL. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. CASO CONCRETO.
LEVANTAMENTO IMEDIADO DO VALOR INCONTROVERSO
. POSSIBILIDADE. 1. NO CASO DOS AUTOS, DEVE-SE RESPEITAR O CRITÉRIO DE ATUALIZAÇÃO FIXADO NO TÍTULO EXECUTIVO, CONSIDERANDO O ESTÁGIO PROCESSUAL E A SEGURANÇA JURÍDICA (AÇÃO AJUIZADA EM 28/10/2003), SOB PENA DE VIOLAR A COISA JULGADA, A TEOR DO DISPOSTO NOS ARTIGOS 507 E 508 DO CPC, BEM COMO DE OCASIONAR REDUÇÃO EXPRESSIVA DO
VALOR
A SER DEVOLVIDO À PARTE EXEQUENTE. PRECEDENTES DESTA CORTE. 2.
INEXISTE ÓBICE PARA O
LEVANTAMENTO
IMEDIATO DO
VALOR

INCONTROVERSO
. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.

(Agravo de Instrumento, Nº 52213864120228217000, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Isabel Dias Almeida, Julgado em: 01-03-2023). (Sem destaque no original).

Desta Câmara:

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
– EXISTÊNCIA DE VALORES REMANESCENTES EM CONTAS JUDICIAIS – PRETENSÃO DE LEVANTAMENTO – INDEFERIMENTO –
VALORES INCONTROVERSOS REALIZADO COMO PARTE DO PAGAMENTO DO DÉBITO - LEVANTAMENTO – POSSIBILIDADE
– RECURSO PROVIDO.
O depósito judicial do montante da condenação reputado incontroverso é de ser levantado na sua integralidade
, assim, considerado que na espécie há parte remanescente de valor depositado, é caso de determinar o levantamento da integralidade constante nas contas judiciais.

(N.U 1018958-68.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/11/2022, Publicado no DJE 21/11/2022). (Sem destaque no original).

Pelo exposto,
dou provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2023